Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REGIME ABERTO. PANDEMIA. COVID-19. FALTA MÉDIA. ADEQUADA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSÁRIA.
I – Desnecessária a realização da audiência de justificação, se facultado pelo MM. Juiz a apresentação de justificativa pela Defesa, no período entre a decisão de designação de audiência e a audiência, mormente porque as circunstâncias excepcionais da pandemia do COVID-19 geraram, dentre outras mudanças, a limitação do acesso à VEPERA para comunicação de alteração de endereço, uma vez que interrompidos os atendimentos presenciais.
II – Durante a pandemia da COVID-19, o Juiz Titular da VEPERA, adequadamente, entendeu pertinente atribuir o grau de média gravidade às faltas anotadas entre 1/4/2020 e 27/10/2020.
III – Recurso conhecido e desprovido.